Tribunal: TJDFT
Processo: 0002241-88.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a materialidade e autoria do crime, inviável a absolvição do réu.

2. Ainda que em Juízo a vítima tente minimizar a ação agressiva do réu, é possível a condenação se as declarações da vítima na Delegacia e o depoimento de testemunha ocular apontam para a efetiva ocorrência de lesão corporal.

3. Apelação conhecida e desprovida.